Tribunal: TJES
Processo: 5003479-11.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003479-11.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ PAULO DA ROCHA JUNIOR
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5003479-11.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUIZ PAULO DA ROCHA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativação indevida do nome da parte autora em razão de cobrança de
fatura vencida em dezembro de 2019
, a qual, segundo alega, já teria sido quitada. No detalhe, narra a parte autora que possuía contrato de locação de imóvel com o Sr. Romildo Rocha Azevedo Junior e que, no período de locação, houve transferência da unidade consumidora, ao seu nome, para fins de indicação da fatura de energia elétrica. Aduz que, ao finalizar o contrato em setembro de 2019, a unidade consumidora restou transferida novamente à titularidade do proprietário do imóvel e, na sequência, a partir de dezembro de 2019, o imóvel foi alugado para terceiro. Alega que cumpriu com sua obrigação, pagando as faturas referentes aos meses de outubro e novembro do ano em referência. Pede, nestes termos, que seja suspensa a negativação indevida e que a ré seja condenada a indenizá-lo por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a ré a desvincular o autor da unidade consumidora n° 926780, declarando a inexistência de débito e retificando a liminar que determinou a retirada do nome deste junto aos órgãos de proteção de crédito, bem como condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais [R$ 7.000,00].

(3)
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, sustentando a inexistência de contrato locatício do período da suposta dívida (12/2019). Requer que seja afastada a condenação por danos morais ou, em caso diverso, a minoração do valor.
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No detalhe, em consulta à ação de despejo movida pelo locador do imóvel objeto dos autos, Sr. Romildo Rocha Azevedo Junior, contra o Sr. Rodrigo Leite de Oliveira (autos tombados sob o n° 0004751-28.2020.8.08.0035), é possível identificar o período de locação entre as partes mencionadas. A partir disso, conclui-se que, para fins do presente feito, que o autor não mais se utilizava do imóvel em questão no período da cobrança, na medida em que deixou a unidade antes do período de locação identificado nos autos mencionados. Com isso, o autor, ora recorrido, não se valeu dos serviços de energia elétrica disponibilizados no período em cobrança, visto que terceira pessoa era o real locatário do imóvel. Por tudo isso, restou comprovada
a inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
. Sobre tal tópico, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
:
“[...]

Cumpre registrar que, o fornecimento de energia é
propter personam
, ou seja, a dívida decorrente dos serviços de energia elétrica configura-se como obrigação de caráter pessoal. Dessa forma, está nítido a falha nos serviços prestados pela Requerida ao Autor, uma vez restou comprova(da) nos autos que na época da fatura que ensejou a negativação do nome do Autor, esse não era mais inquilino, como também não era o titular responsável pela unidade consumidora. Digo isso porque, nota-se que a própria Requerida confirma que a instalação já não estava mais no nome do Autor, conforme extrai-se da sua manifestação aos autos no Id 9247901: ‘[...] a instalação foi retomada ao nome do Autor em 03/01/2020, [...]’. Além disso, no documento apresentado pela própria Requerida, Boletim de Ocorrência – B0 (Id 92481029, pág. 6), observa-se nesse BO que a comunicação quanto ao problema referente ao relógio da instalação nº 926780, objeto dessa lide, não foi realizada pelo Autor, mas sim por terceiro, isso é, pelo o novo inquilino do imóvel, conforme contrato de locação no Id 5095548, pág. 12 e 14, corroborando assim as alegações autorias [...]
”
.

(6).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais singelas razões, é acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)